Tribunal: TJES
Processo: 5022198-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022198-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS POMPERMAYER FEIJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5022198-02.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE CARLOS POMPERMAYER FEIJO;

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. MILITAR OPTANTE PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LC 420/2007). INCOMPATIBILIDADE DE REGIMES REMUNERATÓRIOS. RENÚNCIA ÀS VANTAGENS DO REGIME DE SOLDO. TESE FIXADA EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PROCESSO Nº 5000713-68.2025.8.08.9101). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora pleiteia
o reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de segundo tenente, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada.

A
sentença homologada

JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Por todo o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995).

Irresignado, JOSÉ CARLOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da promoção automática e do cálculo de proventos com base em grau hierárquico superior (previstos na Lei 3.196/78) aos militares que optaram pelo regime de
subsídio
instituído pela Lei Complementar nº 420/2007.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente efetuou a opção voluntária pela remuneração mediante subsídio. Tal escolha, nos termos do art. 17, § 7º, da LC nº 420/2007, reveste-se de caráter formal e irretratável, implicando a renúncia ao modelo remuneratório anterior (soldos) e a todas as vantagens a ele vinculadas.

O tema foi objeto de recente pacificação no âmbito deste Tribunal, através do
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 5000713-68.2025.8.08.9101
, cuja ementa transcrevo por sua clareza e caráter vinculante:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. [...] MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR E DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. [...]
TESE FIXADA: A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.
" (TJES, Proc. 5000713-68.2025.8.08.9101).

Dessa forma, a promoção "ex-officio" prevista no art. 87 da Lei nº 3.196/78 não é um direito adquirido que se sobrepõe ao novo regime jurídico escolhido pelo servidor. O regime de subsídio é composto por parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou outra espécie remuneratória, salvo as exceções constitucionais.

Portanto, ao optar pelo subsídio, o militar passa a ser regido estritamente pelas regras da LC 420/2007, que determina que os proventos sejam calculados com base no posto ou graduação
efetivamente ocupado
no momento da transferência para a reserva. A aplicação híbrida de vantagens de regimes distintos configuraria a criação de um "terceiro sistema" (sistema híbrido), o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pelo princípio da legalidade estrita.

Assim, não subsiste o direito à percepção de proventos como Segundo Tenente se a inatividade ocorreu na graduação inferior sob o regime de subsídio.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, agora reforçados pela tese fixada em sede de Uniformização de Interpretação de Lei.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)